Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITIOS LEGAIS. NÃO ATENDIDOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo aliada à existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, por si só, não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
3. In casu, em razão de os argumentos apresentados pela parte agravante (inexistência de bens penhoráveis e encerramento irregular da empresa) não configurarem elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, revela-se descabida/despicienda a instauração do respectivo incidente.
4. Recurso conhecido e desprovido.